Tribunal: TCU
Processo: 005.786/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Impropriedades nas prestações de conta da Embaixada do Brasil em Cartum.Exercícios 2019, 2020 e 2021. (no da TCE no sistema: 2014/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5721/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério das Relações Exteriores em desfavor de Patrícia Maria Oliveira Lima, Silas Leite da Silva, Aguinaldo Dias da Cruz e Paulo Guapindaia Joppert, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à conta da Embaixada do Brasil em Cartum/Sudão, nos exercícios 2019, 2020 e 2021. Considerando a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 87 a 89) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 90); Considerando que o Ministério das Relações Exteriores (MRE) encaminhou planilha com valores que se referiam a montantes pendentes de prestação de contas ao Escritório Financeiro em Nova Iorque; Considerando que o referido ministério esclareceu que, em decorrência do conflito interno que ensejou a desativação da Embaixada do Brasil em Cartum, não foi possível comprovar a existência de notas fiscais ou recibos (aspecto financeiro) nem a prestação ou entrega do serviço, obra ou compra (aspecto técnico); Considerando que, em relação à situação do Sudão nos exercícios em que não houve a devida prestação de contas por parte da Embaixada, o MRE informou que, entre 2019 e 2021, o país passou por quadro de prolongada instabilidade política, agravada pela pandemia do coronavírus, e que, naquele período, além de manifestações populares, atos violentos de repressão e volatilidade institucional, as condições de vida e trabalho em Cartum foram dificultadas por grave crise econômica e períodos de isolamento da cidade; Considerando que a chancelaria foi invadida reiteradas vezes por grupos rebeldes, não sendo possível avaliar os danos ou subtrações causadas ao patrimônio da Embaixada, que segue desativada; Considerando que a evacuação da Embaixada se deu de forma açodada e não há mais contato com os então contratados locais, não podendo a área administrativa dar seguimento, à distância, às providências cabíveis e necessárias; e Considerando que o próprio MRE reconhece a impossibilidade de qualquer contato com pessoas então contratadas pela pasta naquele país; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, com fundamento nos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, I, "a", e 211, caput e §1o do Regimento Interno do Tribunal, em considerar iliquidáveis as contas dos responsáveis Patrícia Maria Oliveira Lima, Silas Leite da Silva, Aguinaldo Dias da Cruz e Paulo Guapindaia Joppert, ordenando-se o seu trancamento, sem prejuízo da providência constante do item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.786/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aguinaldo Dias da Cruz (XXX.774.471-XX); Patrícia Maria Oliveira Lima (XXX.478.861-XX); Paulo Guapindaia Joppert (XXX.778.557-XX); Silas Leite da Silva (XXX.201.167-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério das Relações Exteriores (MRE). 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: comunicar esta deliberação ao Ministério das Relações Exteriores e aos responsáveis.